Tribunal: TJES
Processo: 5000988-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BERTOLANI

AGRAVADOS: JOVANEO ZANEBONE E CELIA CECILIA THOMAS

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – AUSENTE PROVA DE LABOR FAMILIAR – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade
” (REsp 1913236/MT).

2- Caso concreto em que o Agravante

não comprovou que o imóvel é trabalhado pela família, ou seja, que é fonte de subsistência dos familiares, nela residindo e trabalhando em regime de economia familiar, razão pela qual não pode ser considerado impenhorável.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000988-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BERTOLANI
AGRAVADO: JOVANEO ZANEBONE e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BERTOLANI

AGRAVADOS: JOVANEO ZANEBONE E CELIA CECILIA THOMAS

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Marcos Antonio Bertolani devido à Decisão reproduzida no ID 1023874 – págs. 1/5, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jaguaré, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 0001813-19.2010.8.08.0065 (065.10.001813-7) ajuizada por Jovane Zanebone e Celia Cecilia Thomas Zanebone, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Executado, ora Agravante, mantendo a constrição do bem imóvel.

Nas razões recursais de ID 1023873, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
a propriedade rural
[penhorada]
se trata de fonte de renda voltada a subsistência do Agravante e família, sendo que o fato de algum tempo terem um domicílio, de aluguel, em Município diverso, não descaracteriza a impenhorabilidade em tela
”, sendo ilegal,
in casu
, a penhora do referido bem de família.

Decisão de ID 1502789 em que indeferi o pedido de urgência deduzido no recurso.

Informações prestadas no ID 1885727 – pág. 2.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BERTOLANI

AGRAVADOS: JOVANEO ZANEBONE E CELIA CECILIA THOMAS

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Marcos Antonio Bertolani devido à Decisão por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jaguaré, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 0001813-19.2010.8.08.0065 (065.10.001813-7) ajuizada por Jovane Zanebone e Celia Cecilia Thomas Zanebone, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Executado, ora Agravante, mantendo a constrição do bem imóvel, aos seguintes fundamentos, em suma:

“[...]
cabia ao executado o ônus de provar que a sua família trabalha no imóvel rural constrito judicialmente, bem assim que é de lá onde retira seu sustento
. Entretanto, não se desincumbiu de tal ônus, eis que, além da documentação apresentada, notadamente notas fiscais de compra de produtos agrícolas, documentos de arrecadação, dentre outros, terem sido emitidas em data pretérita,
ainda se considerada como de uso do executado em plantio, vai de encontro com o contrato de locação por ele também apresentado que indica como sua residência sendo no município da Serra
, eis que os anos de referência coincidem.

Outrossim, em uma hipótese remota no sentido de morar no município da Serra e exercer labor com a família, diariamente, aqui em Jaguaré, ressalto, aproximadamente 184km de distância, ainda assim n
ão restou evidenciado que o bem constrito possuía finalidade de labor/sustento, eis que de acordo com a informação prestada pela Oficiala de Justiça desta Comarca por ocasião da avaliação,
realizada na data de 11.04.2013,
restou evidenciado que as lavouras estavam em estado de abandono
.” (
Sem grifos no original
– ID 1023874 - pág. 3)

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
a propriedade rural
[penhorada]
se trata de fonte de renda voltada a subsistência do Agravante e família, sendo que o fato de algum tempo terem um domicílio, de aluguel, em Município diverso, não descaracteriza a impenhorabilidade em tela
”, sendo ilegal,
in casu
, a penhora do referido bem de família.

Acerca do tema em voga, dispõem o Código de Processo Civil - CPC e a Lei nº 8.009/1990,
in verbis
:

CPC

Art. 833 . São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Lei nº 8.009/90

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

[...]

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ perfilha o entendimento que “
Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea 'a', atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural 'de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento'
” (REsp 1913236/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

Quanto aos mencionados pressupostos, conforme consta da decisão agravada, incontroverso o fato de o bem penhorado se tratar de pequena propriedade rural, uma vez que, no Município de Jaguaré, 4 (quatro) módulos fiscais equivalem a 80 (oitenta) hectares, “
enquanto o imóvel penhorado corresponde a 14,52 hectares, encontrando-se, portanto, dentro da definição legal de pequena propriedade rural
”.

Entretanto, o Agravante não comprovou que o imóvel é trabalhado pela família, ou seja, que é fonte de subsistência dos familiares, nela residindo e trabalhando em regime de economia familiar, razão pela qual não pode ser considerado impenhorável.

Ressalte-se que além de não combater as bem traçadas linhas lançadas pelo Julgador primevo ao prolatar o
decisum
objurgado, no decorrer das razões recursais o Agravante sequer chega a citar qual prática ou cultivo realiza na propriedade que justifique o pleito em análise, limitando-se a apresentar jurisprudências relativas à matéria, sem, contudo, frise-se, elencar quaisquer fatos concretos ou provas que corroborem a assertiva sobre a qual se funda o presente Agravo, circunstância que, juntamente ao demais elementos, conduz ao desprovimento recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BERTOLANI

AGRAVADOS: JOVANEO ZANEBONE E CELIA CECILIA THOMAS

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR – AUSENTE PROVA DE LABOR FAMILIAR – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade
” (REsp 1913236/MT).

2- Caso concreto em que o Agravante

não comprovou que o imóvel é trabalhado pela família, ou seja, que é fonte de subsistência dos familiares, nela residindo e trabalhando em regime de economia familiar, razão pela qual não pode ser considerado impenhorável.

3- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.